Tribunal: CARF
Processo: 11128.006080/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/07/2008
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
Não caracteriza denúncia espontânea a informação sobre carga transportada não prestada antes da atracação do navio, pois este fato em si caracteriza conduta infracional cominada por multa regulamentar. Aplicação da Súmula CARF n° 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO À RECEITA FEDERAL SOBRE CARGA TRANSPORTADA ANTES DA ATRACAÇÃO.
Nos termos do art. 37, do Decreto-lei n° 37/66, o transportador ou seu representante deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. Assim, a falta de prestação de informação sobre as cargas transportadas e a chegada de navio procedente do exterior, caracteriza a infração contida na alínea "e", inciso IV, do art. 107 do mesmo diploma legal.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006080/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.839 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/07/2008
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
Não caracteriza denúncia espontânea a informação sobre carga transportada
não prestada antes da atracação do navio, pois este fato em si caracteriza
conduta infracional cominada por multa regulamentar. Aplicação da Súmula
CARF n° 126: “A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010”.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO À RECEITA FEDERAL SOBRE CARGA
TRANSPORTADA ANTES DA ATRACAÇÃO.
Nos termos do art. 37, do Decreto-lei n° 37/66, o transportador ou seu
representante deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. Assim, a
falta de prestação de informação sobre as cargas transportadas e a chegada de
navio procedente do exterior, caracteriza a infração contida na alínea "e",
inciso IV, do art. 107 do mesmo diploma legal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006080/2009-33
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006080/2009-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor
de R$ 5.000,00 referente a multa aplicada a agente de carga por deixar de prestar informação
sobre operações que executou, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, em 18/07/2008 foi
protocolado o PCI EQVIB no 009/801.215 solicitando o desbloqueio no sistema CARGA do
manifesto eletrônico 1508501244738, pois este foi registrado fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Pesquisando no Siscomex Carga, verificou a fiscalização que figurou como
transportador responsável, portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA, CNPJ n° 54.477.377/000165 (documento 02), ora
autuada.
Ciente do Auto de Infração em 02/10/2009, fls. 44, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 45/71, onde alegou:
- não existe atraso legal na conduta da Requerente tida como praticada em 18.07.2008,
com relação a navio entrado em 23.07.2008;
- o prazo estipulado no art. 22 da IN RFB 800, invocado pela fiscalização, NÃO era
obrigatório antes de 1° de abril de 2009;
- como a comunicação da Requerente se deu antes desta data, exatamente no dia
18.07.2008, é evidente que descabe a autuação fiscal impugnada, posto que não há infração
alguma, pois não há nenhum atraso na conduta da requerente;
- a vinculação apontada pela fiscalização foi registrada pela Requerente no SISCOMEX
dentro do prazo legal (48 horas antes), da atracação do navio "BOW CLPPER", que ocorreu no
Porto do Rio de Janeiro em 16.07.2008;
- conforme comprova a documentação anexa, esta Requerente registrou o manifesto
eletrônico n. 1508501244738 no dia 07.07.2008; ocorre que o agente marítimo da mesma
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006080/2009-33

embarcação no Rio de Janeiro, registrou com atraso o manifesto no Porto do Rio de Janeiro,
primeiro Porto nacional de atracação do navio BOW CLIPPER;
- o sistema da Alfândega é falho e, embora a Requerente tenha efetuado o registro em
07.07.2008, antes das 48 horas da primeira atracação em Porto Nacional, o SISCARGA
bloqueou automaticamente o manifesto;
- a requerente, então, teve que solicitar o desbloqueio em razão do erro do agente do
Porto fluminense (que não é o mesmo agente do Porto de Santos);
- portanto, houve apenas um pedido de desbloqueio sem que a Requerente tenha
contribuído para o impedimento do sistema;
- não houve nenhum atraso na conduta da Requerente, que, não é demasia enfatizar,
inseriu os dados de embarque muito antes das 48 horas que antecederam a atracação do navio
BOW CLIPPER;
- a LEI é extremamente clara ao imputar a penalidade aplicada SOMENTE à empresa
de transporte internacional, à prestadora de serviços de transporte expresso porta a porta e ao
agente de carga;
- não quis o legislador, na hipótese descrita, aplicar esta multa ao agente marítimo;
- como agente marítimo, a Requerente é considerada mera representante do armador, e,
como mandatária que é, não responde pelas falhas imputáveis a seus representados,
entendimento este também aplicável no âmbito fiscal, consoante proclamado pela Súmula 192
do extinto, mas sempre Egrégio TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS;
- portanto, como a infração apontada foi comunicada a esta repartição ANTES do início
do procedimento fiscal, não se pode falar na aplicação da multa prevista na Lei 10.833/2003,
que alterou o Decreto-Lei 37/66, sendo assim, a denúncia espontânea da infração que sequer
existiu, exclui o pagamento de qualquer penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código
Tributário Nacional;
- a boa-fé é uma causa de exclusão da ilicitude que atua em todos os departamentos do
direito positivo, o que abrange, portanto, o direito administrativo, tributário e aduaneiro.
A 11a Turma da DRJ/SP1, acórdão n° 16-48.884, negou provimento à
Impugnação, com acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF no 1.364/2004.
Em seu recurso voluntário, insurge-se a Recorrente contra a pretensão fiscal,
alegando, em preliminar, a impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo, com
a consequente ilegitimidade passiva, visto que atuava como mera mandatária da empresa
transportadora. E no mais, requer a aplicação da denúncia espontânea, em virtude do advento da
Lei n° 12.350/2010, que alterou o parágrafo 2°, do art. 102 do Decreto-lei n° 37/66, e que a lei
retroage por comando do art. 106, II, a, do CTN; sustenta a inexistência de atraso na conduta
(navios atracados antes de 1° de abril de 2009) e entende pela inexistência da infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006080/2009-33

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminar de ilegitimidade do agente marítimo
Para a Recorrente, o agente marítimo não é considerado responsável tributário,
uma vez que não pode ser equiparado ao transportador para efeito da responsabilização
tributária, porque esta atribuição não se aplica à natureza de sua atividade de mandatária.
Cita a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos: “O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei n° 37, de 1966”, bem
como outras decisões.
Em vista disso, requer seja dado provimento ao seu recurso voluntário para
cancelamento do auto de infração.
Não assiste razão à Recorrente neste tópico, conforme se demonstrará a seguir.
Dispõe o art. 32 do Decreto-Lei no 37/66, verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II- representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III- adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Ressalte-se que a redação do parágrafo único dada pelo Decreto-lei n°
2.472/1988, foi mantida na redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006080/2009-33

A respeito da legitimidade da solidariedade tributária do agente marítimo em
relação ao transportador estrangeiro, cite-se a decisão do REsp 1.129.430/SP, relator ministro
Luiz Fux, Primeira Seção do STJ, DJE de 14/12/2010, em sede de recurso repetitivo, que
assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66),
não ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.
Entretanto, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.2472/88 já não há mais óbice para que o
agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Ademais, confira-se o teor dos art. 3°, 4° e 5° da Instrução Normativa n°
800/2007:
Art. 3° O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Em decorrência do exposto, o Agente Marítimo, por ser o representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Então, comprovada a vinculação entre a Recorrente e o transportador marítimo
estrangeiro, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Afastada, portanto, a preliminar.
Alegação de Denúncia Espontânea
Neste tópico, sustenta que a infração apontada foi comunicada à repartição
alfandegária antes do início do procedimento fiscal, logo teria havido a denúncia espontânea.
Isso porque o procedimento fiscal só foi iniciado após o pedido de desbloqueio do manifesto
eletrônico 1508501244738, em 18/07/2008, em relação a bloqueio realizado em 17/07/2008,
para permitir o registro da DI.
Nos termos do art. 37, do Decreto-Lei n° 37/66, o transportador deve prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. De acordo com o parágrafo 2°, não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou
descarga, em embarcações, enquanto não forem prestadas as informações. Assim, a falta de
prestação de informação sobre as cargas transportadas e a chegada do navio procedente do
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006080/2009-33

exterior, caracteriza a infração contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n°
37/66.
Não cabe a denúncia espontânea de penalidades aplicadas em razão da falta de
prestação informação de obrigações acessórias autônomas, pois a legislação tutela o
cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte dos transportadores ou de seus
representantes. Logo, a prestação de informação após a chegada da embarcação não caracteriza a
denúncia espontânea aludida pela Recorrente, mas sim, representa a própria conduta infracional
punida pela multa regulamentar aplicada.
No mais, a autuada sustenta a aplicação da denúncia espontânea, em virtude do
advento da Lei n° 12.350/2010, que alterou o parágrafo 2°, do art. 102 do Decreto-lei n° 37/66, e
que a lei retroage por comando do art. 106, II, a, do CTN:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
(...)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
Entendo que a redação do dispositivo é clara ao se referir às infrações que levam à
exigência de pagamento do Tributo (com acréscimos legais), logo não há qualquer dispositivo
que autorize a denúncia espontânea de obrigação acessória. Dessa forma, não há hipótese de
aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, a, do CTN).
De toda a sorte, a questão resta pacificada neste Conselho:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Inexistência de atraso na conduta (navio atracado antes de 1° de abril de 2009)
Defende que não houve atraso legal na conduta da empresa, pois fora praticada
em 2008 e a Instrução Normativa RFB n° 899/2008 alterou a de n° 800/2007 que fundamentou o
auto de infração, para que os prazos do art. 22 somente fossem obrigatórios a partir de
01/04/2009.
A decisão de piso foi precisa nesse ponto, cujas razões adoto por com ela
concordar integralmente:
Os prazos mínimos para a prestação das informações à Secretaria da Receita Federal do
Brasil foram estabelecidos no artigo 22 da referida IN, da seguinte forma, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006080/2009-33

I- as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II- as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item
de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais
itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
e
III- as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o porto de
atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do
porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
A interessada solicitou, em 18/07/2008, o desbloqueio, no sistema CARGA do
manifesto eletrônico 1508501244738 uma vez que este teria sido registrado fora do prazo
estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Um dos argumentos trazido pela interessada para contestar a autuação é de o artigo 50
da IN SRF no 800/2007, estabelece que os prazos previstos no art. 22 seriam obrigatórios a
partir de abril de 2009.
Todavia está equivocada a impugnante em sua análise. Isto porque o indigitado art. 50
da IN SRF no 800/2007, em vigor a partir de 31/03/2008, possuía, originalmente a seguinte
redação:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006080/2009-33

II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Vê-se, portanto, que apesar de os prazos de antecedência estabelecidos no art. 22 serem
obrigatórios a partir de 01/01/2009, já havia desde o estabelecimento de seus efeitos em
31/03/2008, a obrigação da prestação das informações referentes às cargas antes da atracação
da embarcação no País.
Registre-se que a própria IN RFB no 800/2007, em seu artigo 45, prevê a possibilidade
de aplicação da multa em questão, que assim dispõe, in verbis:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo estabelecido
nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da
embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos e CE
relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou BCE.
Em suma, a obrigação da prestação das informações referentes às cargas antes da
atracação da embarcação no País estava vigente à época dos fatos – o atraso se configurou, já
que não houve a informação antes da chegada do navio, independentemente de qualquer prazo
anterior.
Inexistência de infração
Sustenta que o manifesto eletronico n° 1508501244738 foi registrado pela
Recorrente no SISCARGA no dia 07/07/2008, portanto, dentro das 48 horas que antecederam a
atracação do navio “BOW CLPPER”, que ocorreu no Porto do Rio de Janeiro em 16/07/2008.
Defende que não se tratam de informações registradas intempestivamente, mas sim de retificação
de dados no sistema, que gerou o bloqueio. Assim, não foi atraso, mas sim simples retificação.
Ocorre que, em 18/07/2008, como informou a fiscalização, foi protocolado o PCI
EQVIB n° 009/801.215 solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, do manifesto eletrônico
1508501244738, com motivo datado de 17/07/2008, o que ocasionou bloqueio automático
gerado pelo sistema:

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006080/2009-33

No manifesto de carga, tem-se que a escala é na Bahia em 16/07/2008 e não no
Rio de Janeiro em 07/07/2008:

Ressalte-se que a fiscalização não fez qualquer referência a uma tentativa de
alteração de dados, não havendo qualquer efeito a ser considerado.
A multa formalizada por meio do auto de infração foi capitulada na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006080/2009-33

(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Por sua vez, o art. 1° da IN 800/2007 prescreve que as informações serão
prestadas de forma eletrônica, e controladas pelo sistema denominado SISCOMEX CARGA:
Art. 1° O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
No caso em tela, ficou comprovado que a Recorrente não prestou informação
sobre a carga antes da atracação do navio e, assim sendo, restou caracterizada a infração sujeita à
penalidade prescrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital